Tribunal: TJDFT
Processo: 0758432-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DOS GENITORES NA PROPORÇÃO DOS SEUS RENDIMENTOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA DE UM DOS RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO RÉU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, e deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do diploma civilista.
2. Diante das necessidades presumidas do filho de 8 (oito) anos de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, na proporção de suas rendas, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade a majoração do parâmetro da prestação alimentícia fixado na r. sentença recorrida para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos mensais do réu, ora apelado, abatidos os descontos obrigatórios impostos por lei (imposto de renda e previdência social), mantendo-se a obrigação de custear as mensalidades referentes ao plano de saúde.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente a fixação dos honorários advocatícios, constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício quando da análise da apelação.
4. Seguindo a ordem constante do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios, na hipótese vertente, devem ser estabelecidos em percentual incidente sobre o valor da condenação, que corresponde a uma anuidade dos alimentos arbitrados, e não sobre o valor da causa, como determinado na sentença, pois o provimento judicial não contemplou integralmente o pedido deduzido pelo autor.
5. Além disso, na ação de alimentos, a fixação da prestação alimentícia em percentual menor em relação ao pleiteado não implica sucumbência da parte autora, pois o quantum requerido na petição inicial é resultado de mera estimativa, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Ressalte-se que a anuência do requerido com o valor fixado a título de alimentos provisórios não gera a aplicação da sucumbência mínima ou recíproca, motivo pelo qual deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da ação, incidindo, portanto, o princípio da causalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários corrigidos de ofício e majorados.